Tribunal: TJBA
Processo: 8007041-63.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8007041-63.2021.8.05.0022

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: FARLIN TATIANA WEBER STRIEDER

Advogado(s): SUZANA CRISTINA BRITO DE SOUZA, JOAO PAULO COITE RODRIGUES, ADSON ANTONIO PINHEIRO DA SILVA

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s):ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO. DEFERIMENTO TÁCITO. SUSPENSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora e condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 2. A questão em discussão consiste em verificar se o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ré na contestação, mas não apreciado pelo juízo de primeiro grau, pode ser considerado tacitamente deferido. 3.
No caso em comento, a parte Ré formulou o
pedido de gratuidade de justiça
em contestação, porém, não veio a ser apreciado pelo Juízo de primeiro grau
.
4. A ausência de manifestação judicial sobre o pedido configura o deferimento tácito da gratuidade, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Reconhecido o deferimento tácito da justiça gratuita, impõe-se a aplicação dos efeitos do art. 98, § 3º, do CPC/2015, com a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais. 6. Recurso provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8007041-63.2021.8.05.0022
, sendo Apelante
FARLIN TATIANA WEBER STRIEDER

e Apelado

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DAR PARCIAL PROVIMENTO

AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07